Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-39.2024.8.11.0078
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. ANGIOPLASTIA CORONARIANA. PROCEDIMENTO CUMPRIDO NO CURSO DA AÇÃO. MÉRITO RECURSAL RESTRITO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. TEMAS 1002/STF E 1313/STJ. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO QUE NÃO SUPERAM A VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 345025866 – reclamação nº 1001441-39.2024.8.11.0078 – Vara Única da Comarca de Sapezal), que julgou procedente o pedido, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento do procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent ao paciente, tornando definitiva a liminar, sem custas e honorários. 2- PRELIMINAR. 2.1) Conforme

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001441-39.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUSCELIO COELHO - CPF: 446.891.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE BAUER COELHO - CPF: 031.558.199-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCELIO COELHO - CPF: 446.891.101-82 (APELANTE), ROSANE BAUER COELHO - CPF: 031.558.199-95 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026